Tribunal: STF
Processo: RE 97197
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. NÃO SE PODE SUBSTITUIR TAL AÇÃO PELO PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO DO ÚLTIMO ADQUIRENTE CONTRA O PRIMITIVO TRANSMITENTE,
COM OLVIDO DA CADEIA DAS SUCESSIVAS TRANSMISSÕES (COD. CIVIL, ARTS.
1.107 E 1.116; COD. PROC. CIVIL, ART-70, I).